Tribunal: TCU
Processo: 020.669/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração ao Acórdão 3.132/2024-1a Câmara, que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 0333825-06/2010 (Siafi 742659), celebrado entre o Ministério do Turismo (MTur) e o Município de Gonçalves Dias/MA para construção de três praças na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Antonio Soares de Sena ao Acórdão 3132/2024-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 0333825-06/2010 (Siafi 742659), celebrado entre o Ministério do Turismo (MTur) e o Município de Gonçalves Dias/MA para construção de três praças na municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.